Tribunal: TJDFT
Processo: 0739507-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739507-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDNA DE JESUS SILVA, RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA CESSIONÁRIO: ARNALDO DE FARIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antes de analisar o requerimento IDs 21756509/21756511, intime-se o requerente ARNALDO DE FARIA, para que, no prazo de 3 (três) dias, apresente declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal, bem como informe se pretende certidão para participação no REFIS. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor EDNA DE JESUS SILVA (IDs 21975630/21975639), apresentado pelo requerente ARNALDO DE FARIA (IDs 21756509/21756511). Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios